Tribunal: TJDFT
Processo: 0749895-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0749895-74.2024.8.07.0001 Apelante: DIEGO DE SOUSA Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se o advogado MARCO DA SILVA BARBOSA, OAB/DF 41832-A, o qual patrocina a defesa do réu DIEGO DE SOUSA, para apresentação das razões recursais. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator